Tribunal: TJDFT
Processo: 0705846-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FELIPE CARVALHO VENTIN, em face à decisão da Sexta Vara de Família de Brasília, que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. Em atenção aos art. 10, caput, e art. 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a(s) preliminar(es) suscitada(s) em contrarrazões. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 1 de abril de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411